Tribunal: TJDFT
Processo: 0733840-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERDA DE VOO POR EXIGÊNCIA DE TESTE PARA COVID. AUSÊNCIA DE REPSONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGEM. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. VOO INTERNACIONAL. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 6.000,00). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC); de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora, à luz da teoria da asserção (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019); a análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pela consumidora é questão relativa ao mérito da causa, razão pela qual não se sustenta a preliminar suscitada. Preliminar de ilegitimidade afastada.
2. A falha na prestação de serviço não pode ser imputada à ré/recorrente que, como agência de viagens, não têm qualquer ingerência quanto ao embarque e reacomodação de passageiros, despacho de bagagens ou cancelamento/alteração de voos; aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo STJ, em que se reconheceu a ausência de responsabilidade das agências de viagem pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo quando o negócio se limite exclusivamente à venda dos bilhetes (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). Precedentes: Acórdãos n.o 1729908, 1717857 e 1692371.
3. As causas relativas a transporte aéreo internacional atraem a aplicação da Convenção de Montreal, a qual foi ratificada pelo Decreto n.o 5.910/2006, em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, segundo entendimento firmado pelo STF em julgamento conjunto dos Recursos Extraordinários n.o 636.331/RJ e 766.618/SP.
4. Nas lides em que se discute tanto a responsabilidade patrimonial quanto extrapatrimonial, aplica-se o Pacto de Montreal, porém sem afastar o Código de Defesa do Consumidor quanto aos danos morais pleiteados. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento (RE n.o 1.394.401/SP) de que “Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional” (Tema n.o 1.240).
5. A exigência de teste para COVID sem prévio aviso ao consumidor implica em falha na prestação do serviço de transporte aéreo apta a ensejar a responsabilidade civil objetiva e o dever de indenizar.
6. Dano material. O Código Civil esclarece que a indenização deve ser aferida de acordo com a extensão do dano (art. 944); no caso dos autos, a Autora comprovou que adquiriu nova passagem aérea no valor de R$ 3.878,46 (ID 53646499).
7. Dano moral. Método Bifásico. os itens elencados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.584.465-MG foram violados pela empresa aérea, fato que implica numa maior reprovabilidade no exame da culpabilidade do agente, além da dimensão do dano diante da ausência de assistência à Autora. O valor de R$ 6.000,00, a título de compensação por danos morais, encontra-se dentro das balizas dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente das Turmas Recursais: Acórdãos n.o 1668954; 1669257; e 1669252.
8. Recurso da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A CONHECIDO e PROVIDO para afastar a sua responsabilidade quanto aos danos sofridos pela Recorrida; recurso da Transporte Aéreos Portugueses S/A (TAP) CONHECIDO e NÃO PROVIDO a fim de manter a condenação fixada em sentença contra a empresa aérea. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em relação à CVC. Transporte Aéreos Portugueses S/A (TAP) condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.